Tribunal: TJMT
Processo: 1018648-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA] – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS [MÃE E AVÓ DO PACIENTE RESPECTIVAMENTE] – HISTÓRICO QUE INDICA RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – PLEITO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADEQUAÇÃO – SUBSTRATO PROBATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da cf), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Embora haja indícios de dependência química, não há comprovação acerca da adequação do tratamento ambulatorial. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício. Contudo, determino por recomendar, ao juízo processante, de análise da dependência química do paciente e eventual necessidade de tratamento ambulatorial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018648-67.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), LUEN MIK DEMARCHI HARAMI - CPF: 029.115.431-06 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LUEN MIK DEMARCHI HARAMI - CPF: 029.115.431-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISA DEMARCHI - CPF: 820.904.081-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas – UNEMAT, com amparo art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de LUEN MIK DEMARCHI HARAMI, qualificado, nos autos da ação penal no. 6192-78.2019.811.0008, (Cód. 156209), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante, que: 1) negativa de autoria, 2) ausência de motivos autorizadores da prisão preventiva
. 2) condição de dependência química do paciente, que autoriza a revogação da prisão preventiva pela medida cautelar de internação espontânea em clínica de tratamento para dependência química.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi autuado no dia 14/09/2019 pela suposta incursão delitiva do art.24-A, da lei no.11.340/06, sendo em 15/09/2019, regularmente homologado o auto de prisão em flagrante devidamente convertida em preventiva. E, por conseguinte, submetido a audiência de apresentação na data de 17/09/2019.

Argumenta o impetrante, que:
“(...)a consagração do princípio da presunção de inocência não afasta a constitucionalidade das espécies de prisões cautelares, sendo tais medidas amplamente viáveis dentro do ordenamento jurídico. Porém, o que de fato exige, é que a excepcionalidade, a necessidade e a proporcionalidade da medida sejam devidamente consideradas no caso concreto, em virtude de o preço a ser pago com a prisão prematura e desnecessária, é altíssimo e de frustrantes consequências, podendo ser alcançada por outros meios menos gravoso ao caso concreto”. (sic.)

Aduz, que:
“(...) a prisão preventiva deve ser decretada apenas em caráter excepcional, sob pena de ferir frontalmente o sistema constitucional vigente”. (sic.)

A liminar vindicada restou indeferida (Id.28189956), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.29284549)

Pugna pela revogação da prisão preventiva pela medida cautelar de internação espontânea do beneficiário para que o mesmo seja submetido a “
tratamento de dependência química na Clínica Fazenda da Esperança”(sic.),
no município de Poconé/MT, situado na Rodovia Transpantaneira Km 03. Juntou documentos (Id.27200985, 27200986, 27200987).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pela denegação do mandamus, assim sintetizado: (Id.30111960)

“PACIENTE QUE TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, SENDO SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ASSUMEM AMPLO VALOR PROBATÓRIO QUANDO FIRME E COERENTE – IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELADORA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA, EM FACE A POSSIBILIDADE CONCRETA DE REPRODUÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ANTE A CONCRETUDE DA GRAVIDADE DOS DELITOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRINCÍPIO DA CONFIABILIDADE DO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIENTE E INADEQUADA A ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020